Tribunal: TJDFT
Processo: 0701696-42.2020.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. PENSÃO VITALÍCIA. ATROPELAMENTO POR ÔNIBUS. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRECLUSÃO LÓGICA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. SURTO PSICÓTICO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO PELOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA RÉ. PROVAS CARREADAS AOS AUTOS. LAUDO CADÁVERICO. DEPOIMENTOS. VÍDEOS. INQUÉRITO POLICIAL.
1. Diante do desinteresse da parte na produção de prova, tem-se por caracterizada a preclusão lógica quanto à pretensão de dilação probatória, não havendo que se falar em cerceamento de defesa.
2. Na hipótese, as provas carreadas aos autos demonstram que não houve ato ilícito por parte dos funcionários da empresa ré a contribuir para a morte da vítima, ficando comprovado (laudo cadavérico, depoimentos, vídeos e inquérito policial) que o óbito se deu pelo atropelamento ocasionado pela própria vítima.
3. Negou-se provimento ao apelo.